Tribunal: TJDFT
Processo: 0725566-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9o, CP. AMEAÇA. ART. 147, CP. ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. AGRESSÃO E AMEAÇAS RELATADAS DE FORMA CONTUNDENTE. INCERTEZAS SOBRE A DINÂMICA DOS FATOS. IRRELEVÂNCIA. TEMOR E ABALO PSICOLÓGICO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, se, em consonância com todo o conjunto probatório, seja suficiente para sustentar a condenação do réu.

2. A ausência de certeza sobre o local onde se iniciou a discussão entre a vítima e o réu e sobre outros pontos acerca da dinâmica dos fatos são irrelevantes se for possível extrair dos depoimentos da vítima e de sua amiga, de forma contundente, a existência da agressão e das ameaças sofridas.

3. O delito tipificado no art. 147 do Código Penal é crime formal, bastando que a ameaça chegue à vítima, não sendo necessário para a consumação do delito a sua concretização, bastando que haja o mal injusto e grave dirigido à vítima por meio de palavra, apta a gerar-lhe temor justificado.

4. O bem jurídico tutelado no crime de ameaça é a tranquilidade psíquica da vítima. Logo, verifica-se a ameaça se, na situação concreta, as palavras dirigidas à vítima foram capazes de gerar temor e abalo psicológico, não havendo que se falar em inexistência da infração penal, com base no art. 386, III, do CPP.

5. Recurso desprovido.